Tribunal: TJDFT
Processo: 0735665-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735665-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: STENIO ALTOE VENANCIO DA SILVA, SHIRLEY ALTOE VENANCIO DA SILVA, SHEILA ALTOE VENANCIO DA SILVA, SONIA ALTOE VENANCIO DA SILVA, STANLEY ALTOE VENANCIO DA SILVA D E C I S Ã O Com fundamento no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência do recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL nos termos do pedido contido no ID 28966656. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator